Tribunal: TJMT
Processo: 1000377-69.2022.8.11.0108
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000377-69.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALZERINO JOSE DE MOURA - CPF: 114.917.102-25 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (ASSISTENTE), JAMERSON NUNES GALVAO - CPF: 858.611.875-33 (ASSISTENTE), VALDELICE CORE (ASSISTENTE), SUELI CARME CORE - CPF: 030.380.361-45 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – POSTULADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA
– DESCABIMENTO – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – INVIABILIDADE –
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUGEREM A POSSIBILIDADE DE QUE O REQUERENTE AGIU IMBUÍDO DE
ANIMUS NECANDI
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PERANTE O CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida se a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

Não há falar em desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal de natureza leve, mormente quando não há convicção suficiente para afirmar que a única intenção do acusado era repelir a injusta agressão, até pela dificuldade de se aferir um
factum internum,
e, sobretudo, porque que a prova a respeito não pode repousar apenas nas palavras da recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto pela defesa de
Alzerino José de Moura
,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah, que, nos autos da ação penal n. 1000377-69.2022.8.11.0108, o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões recursais (Id. 140510371), em caráter preliminar, a defesa pediu que fosse revogada a prisão preventiva, ou, alternativamente, substituída a medida segregatória por cautelares alternativas, ou, até mesmo, pela prisão domiciliar, alegando que
“uma vez ausentes todos os requisitos para esse fim, sob o pálio do princípio constitucional do melhor interesse das crianças e do fortalecimento núcleo familiar, por ser o recorrente a figura e detentor do zelo e cuidado dos filhos, bem como as graves violações aos direitos e bem estar dos filhos do casal, tudo após a prisão do Recorrente (laudo do CREAS atualizado em anexo), nos termos do artigo 226, Constituição Federal”

No mérito, busca a absolvição sumária do recorrente, sustentando, em síntese, que agiu em legítima defesa própria e de terceiros, no caso, de seus filhos, pois corriam riscos de serem agredidos pela mãe, ora vítima.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a mera hipótese de lesão corporal leve, tendo em vista que ficou evidenciado que agiu apenas para repelir injusta agressão, de modo que
“sem qualquer impedimento para percorrer o iter criminis, ocasião em que o Recorrente não só abandonou os golpes, como protegeu o filho ao qual a vítima estava a ofender, na proporção do calor dos fatos, sem qualquer excesso doloso, tanto que o laudo pericial aponta para a LESÃO CORPORAL LEVE.”

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 140510374) rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em juízo de retratação (Id. 140510368), o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios termos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior (Id. 142556175), nos termos das contrarrazões, manifesta-se, igualmente, pelo
desprovimento
do recurso defensivo.

O pedido liminar que visava a revogação da prisão cautelar ou substituição por medidas cautelares ou prisão domiciliar foi indeferido, consoante os termos da decisão anexa (Id. 144109694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Consoante relatado,
Alzerino José de Moura

foi pronunciado pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso VI, c/c § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Consta da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Ressai do incluso inquérito policial que, no dia 20 de março de 2022, por volta das 20h15min, na residência particular localizada na MT 338, Distrito de Ana Terra, pertencente a circunscrição desta cidade e comarca de Tapurah, o denunciado,
ALZERINO JOSE DE MOURA
, com latente animus necandi, tentou matar SUELI CARME CORE, sua convivente, na presença de seus três filhos menores, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, diante da intervenção da genitora da ofendida e pronto atendimento médico, conforme se extrai do Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 80674852 – fls. 04), Boletim de Ocorrência (ID. 80674853 – fls. 06/08), Exame de Corpo de Delito (ID. 80674864 – fl. 33/38), Relatório de Conclusão nº 2022.12.2694 (ID. 80674874 – fls. 94/96), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial.

Conforme restou apurado, a vítima,
SUELI CARME CORE
, e o denunciado,
ALZERINO JOSE DE MOURA
, na época dos fatos conviviam em união estável e residiam no Distrito de Ana Terra, pertencente a circunscrição desta cidade e comarca de Tapurah.

Consta que, na data dos fatos, a ofendida saiu pela manhã, deixando os três filhos na companhia do companheiro, ora denunciado, sendo que, quando retornou foi corrigir o filho, Carlos Daniel Core, de 05 (cinco) anos de idade.

Ato contínuo,
ALZERINO
, não concordando com a atitude da vítima em corrigir o filho, foi em direção de
SUELI
em poder de uma faca e, na frente das três crianças, passou a golpeá-la com a arma branca, atingindo-a no braço esquerdo, braço direito e próximo ao seio do lado esquerdo, causando-lhe as lesões descritas no Mapa Topográfico de lesões de ID. 80674870 – fls. 80/81.

Nesse ínterim, o denunciado ligou para a Sra. Valdelice Core, genitora da vítima, avisando-a de que havia esfaqueado a companheira
SUELI
. De imediato Valdelice foi até a residência de sua filha e só então
ALZERINO
cessou a agressões, que provocaram as lesões detalhadas no mapa topográfico de fls. 37/38, as quais lhe resultaram perigo de vida e ofensa a integridade física corporal da ofendida (ID. 80674870 - fl. 76).

Na sequência, Valdelice levou a ofendida até o Hospital Municipal de Tapurah/MT, enquanto o denunciado ficou em casa na companhia dos três filhos da vítima.

Diante disso, a Polícia Militar foi acionada, ocasião em que se deslocaram até o Hospital Municipal, onde a vítima relatou a ocorrência dos fatos e a guarnição se deslocou até o a residência do casal, momento em que o imputado já havia evadido o local.

Contudo, em diligências contínuas, a guarnição conseguiu encontrar
ALZERINO JOSE DE MOURA
, oportunidade em que foi efetuada sua prisão em flagrante e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Tapurah, para as providências cabíveis (...)”
– Id. 140510303, pp. 1-3.

Não concordando com os termos da referida decisão, o acusado, por meio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso em sentido estrito,
buscando, primordialmente, sua absolvição sumária, sustentando, em síntese, que agiu em legítima defesa própria e de terceiros, no caso, de seus filhos, pois corriam riscos de serem agredidos pela mãe, ora vítima.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para a mera hipótese de lesão corporal leve, tendo em vista que ficou evidenciado que agiu apenas para repelir injusta agressão, de modo que
“sem qualquer impedimento para percorrer o iter criminis, ocasião em que o Recorrente não só abandonou os golpes, como protegeu o filho ao qual a vítima estava a ofender, na proporção do calor dos fatos, sem qualquer excesso doloso, tanto que o laudo pericial aponta para a LESÃO CORPORAL LEVE.”

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas
prova da materialidade
do crime e
indícios da autoria delitiva
(CPP, art. 413).

Na hipótese, constata-se que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 140510269, pp. 1-3), mapa topográfico para localização das lesões (Id. 140510280, pp. 5-6), resposta aos quesitos de requisição de perícia (Id. 140510280, p. 1), relatório final da autoridade policial (Id. 140510290, pp. 1-3) e ficha de atendimento ambulatorial (Id. 140510343, pp. 1-2).

Os indícios de autoria também estão presentes, conforme os elementos de prova reunidos até o presente momento.

Na fase inquisitiva, tem-se as declarações dos policiais
militares Ademar Antônio Rohling e Jamerson Nunes Galvão (Id. 140510272 e 140510273), os quais relataram, de forma uníssona, que no dia dos fatos, a guarnição de polícia militar atendendo solicitação se deslocou até o hospital municipal, e, lá chegando a vítima relatou que seu marido não gosta que ela sai de casa e que, naquela data, havia saído para comprar cerveja e quando chegou em casa ele já veio em sua direção com uma faca, oportunidade em que a golpeou várias vezes, aproximadamente onze facadas. Ato contínuo, o suspeito teria enviado áudios para a mãe da vítima falando que tinha a esfaqueado e pediu para socorrê-la com urgência.

A vítima, ao ser inquirida na fase policial, declarou que:

“(...) na data dia 20/03/2022 pela manhã deixando os três filhos na companhia de Alzerino retornando para casa somente as 18:30 hs, quando chegou em casa Alzerino não disse nada, porém afirma que seu filho de 5 anos fez arte e no momento foi corrigi-lo com uns tapas Alzerino não gostou e veio na sua direção em posse de uma faca; Que na frente das crianças começou a lhe golpear com a faca lhe atingindo no braço esquerdo, braço direito e próximo ao seio lado esquerdo; Que tentou se defender, porém não conseguiu, ato continuo sua mãe foi avisada através do celular pelo próprio Alverino para socorrer; Que de imediato sua genitora chegou; Que Alzerino somente cessou as agressões depois que Valdelice sua genitora chegou na casa; Afirma que já possui uma medida protetiva contra Alzeniro, no entanto não foi ao Fórum para retirá-la depois que reatou o convivo com Alzeniro; Que essa medida não foi solicitada no mês

de março de 2021; afirma que se essa medida não estiver valendo vai aguardar o Alzeniro sair da cadeia para conversar com o mesmo e tentar reatar o convívio; afirma que Alzeniro só fica agressivo quando esta bêbado; Ressalta que não chegou a ser encaminhada para o Hospital de Sorriso; Que deu entrada no hospital de Tapurah dia 20/03/2022 anoite e saiu no dia 21/03/2022 as 08:00 h; Que levou pontos

em todos os cortes atingidos no braço (...)” –
(Id. 140510288)

O recorrente, por sua vez, fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 140510275, pp. 1-2).

Em juízo, o ora recorrente
Alzerino José de Moura
, confessou que esfaqueou a vítima.
Disse que no dia do fato a vítima Sueli saiu de casa pela manhã para comprar alho e cebola, vindo a retornar somente a noite, tendo ela ingerido bebida alcoólica. Afirmou que naquele dia também fez consumo de álcool. Narrou que chamou a atenção da ofendida por ela ter brigado com o filho deles, em seguida a vítima deu-lhe um tapa, e, diante desse acontecimento, apossou de uma faca e foi para cima dela, alegando não lembrar onde desferiu os golpes. Lembra apenas o momento em que pegou o telefone celular e enviou áudio para a genitora da ofendida, e que só saiu de casa quando percebeu a presença da guarnição da polícia (Relatório de
mídia, Id. 140510337).

Da mesma forma, ouvida em juízo, a ofendida
Sueli Carme Core
relatou ter saído de casa pela manhã para ir ao mercado, mas ao invés de comprar cebola, acabou comprando cerveja e ficando por lá mesmo, por esse motivo chegou tarde em casa, momento em que se desentendeu com o convivente,
porque corrigiu o seu
filho. Relatou que o acusado não ficou bravo por ela ter chamado a atenção da criança, e sim por
ter desferido-lhe um
tapa, motivo esse que o
levou a pegar a
faca e golpear por várias vezes. Relatou que no momento que estava ligando para sua mãe o requerente tomou o telefone da sua mão, e enviou áudio para sua
genitora informando do ocorrido. Disse ainda que foi socorrida pelo vizinho, que no dia do fato ambos haviam feito ingestão de bebida alcoólica – Relatório de mídia, Id. 140510337.

Igualmente, a informante
Valdelice Core
, mãe da ofendida, relatou não estar presente no momento dos fatos, contudo, foi o acusado quem a avisou do acontecido e imediatamente foi até a residência da filha. Quando chegou no local encontrou a vítima esfaqueada, em seguida pediu para o vizinho a levar até o
hospital. Disse que a faca que o réu usou era pequena, e o acontecimento foi na casa do casal, porém as crianças estavam no quarto não presenciando o momento do fato, afirmou que a filha não bebia até pouco tempo, mas passou a fazer uso de bebida constantemente. Asseverou, que das vezes que presenciou o casal ingerindo bebida alcoólica, sempre
acabou em brigas – Relatório de mídia, Id. 140510337.

A testemunha
Jamerson Nunes Galvão
policial que atendeu a ocorrência, informou que foram acionados para averiguar um situação no Hospital Municipal, pois havia dado entrada uma possível vítima de tentativa de feminicídio, contendo vários cortes de faca, aparentando serem mais ou menos onze cortes, e, ao chegar ao local, colheram informação sobre o caso com a vítima, a qual relatou que o autor das lesões era seu marido, pois a motivação teria sido porque ele não gostou da vítima ter saído de casa. Diante disso,
imediatamente a guarnição policial se deslocou até a residência do casal, encontrando apenas as crianças, tendo o acusado se evadido do local, e, somente no outro dia, pela manhã, ao retornar ao local do ocorrido, realizaram a prisão do acusado.

Disse ainda,
que em frente à casa havia bastante sangue, bem como uma faca danificada e uma sacola com algumas bebidas alcoólicas. Asseverou que no momento da prisão o acusado comentou sobre as agressões, e aparentava arrependimento, e afirmou ter feito uma besteira, por isso chamou socorro. (Relatório de
mídia, Id. 140510337).

Dentro do contexto apresentado, do exame apurado da prova produzida durante a instrução processual, verifico que é inconteste que o recorrente desferiu golpes de faca contra a
ofendida – até porque ele próprio admitiu tais fatos –,
atingindo-a no seu braço esquerdo, braço direito e próximo ao seio do lado esquerdo, causando-lhe as lesões conforme descritas no mapa topográfico para localizações de lesões – Id.
140510280, pp. 5-6
.

Conquanto a defesa alegue que o
requerente agiu amparado pela figura da legitima defesa, há nos autos elementos probatórios que demonstram, em tese, que ele desferiu
vários golpes
de faca contra a vítima, conforme narrado na peça acusatória e pela prova oral até então produzida, o que já compromete, num primeiro momento, a invocada excludente de ilicitude.

Ademais, não obstante a vítima tenha alegado na fase judicial que ela iniciou as agressões, dando-lhe um tapa, por não ter aceitado que o recorrente chamasse a sua atenção, a reação, no caso – desferir onze facadas – também torna inviável reconhecer, de plano, que ele usou moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão.

Em outras palavras, a ação do recorrente, de revidar um tapa com golpes de arma branca, atingindo a vítima por várias vezes, demonstra, a princípio, desproporcionalidade e extrapola os limites da legítima defesa, o que inviabiliza concluir desde já pela absolvição sumária, devendo, inegavelmente, as questões e dúvidas serem dirimidas perante o Conselho de Sentença – juiz natural para análise da matéria.

Neste ponto, impera consignar que, para a absolvição sumária, o artigo 415 do Código de Processo Penal exige a comprovação cabal da causa excludente de ilicitude, o que não ficou sobejamente comprovado, e, não se pode olvidar que, neste momento processual, a dúvida opera em favor da sociedade (
in dubio pro societate
).

Sobre o tema, trago à colação precedente desta colenda Câmara Criminal:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA DOS RECORRENTES – TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – INACOLHIMENTO – PROVA MATERIAL DOS CRIMES E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO PRIMEIRO RECORRENTE AO MANTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – TESE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 3. ALMEJADA A DESPRONÚNCIA PELO SEGUNDO RECORRENTE – ALEGADA SUPOSTA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR A VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PLEITO – TESE QUE NÃO RESTOU EVIDENCIADA DE FORMA INEQUÍVOCA – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR OS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – 4. POSTULADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE INDÍCIOS SOBRE A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE QUALIFICAM O DELITO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISUM MANTIDO – 5. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PRIMEIRO RECORRENTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O DECRETO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – DECRETO CAUTELAR MANTIDO – 6. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Deve ser mantida a sentença de pronúncia dos recorrentes, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o decisum retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal.
2. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o acusado agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação, o que não é o caso destes autos
. 3. A ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do acusado impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate. 4. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes, impondo-se ressaltar, por importante, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

5. Não deve ser acolhido o pedido de revogação da prisão preventiva do recorrente, decretada para a garantia da ordem pública e para resguardar a instrução processual, mormente porque justificada pelo magistrado a necessidade do cárcere cautelar. Ademais disso, tendo o insurgente permanecido preso durante toda a instrução, seria contrassenso a concessão de liberdade provisória a quem respondeu preso a todos os atos da ação penal.

6. Recursos desprovidos. (...)”
(N.U 1005063-40.2022.8.11.0000, 2ª CCrim. – Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 31.8.2022, Publicado no DJE 8.9.2022) – destaquei.

Em pleito subsidiário, a defesa pugna pela
desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve
, aduzindo a ausência do
animus necandi
por parte do recorrente, pois não teve intenção de matar a vítima, uma vez que, além de agir
apenas para repelir a injusta agressão,
“sem qualquer impedimento para percorrer o iter criminis, ocasião em que o Recorrente não só abandonou os golpes, como protegeu o filho ao qual a vítima estava a ofender, na proporção do calor dos fatos, sem qualquer excesso doloso, tanto que o laudo pericial aponta para a LESÃO CORPORAL LEVE.”

Todavia, após o detido exame dos elementos de prova carreados ao feito, novamente, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Repito, a pronúncia

consiste em decisão de mera admissibilidade da acusação, não se fazendo necessária nesta fase processual a certeza acerca do dolo, exigindo-se apenas a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes da autoria delitiva para que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho
de Sentença.

Outrossim, para a

desclassificação
da conduta típica, por ausência de dolo específico, deve o julgador se basear em
juízo de certeza quanto à inexistência de
animus necandi
,
não podendo haver qualquer dúvida em relação à real conduta praticada pelo agente, situação que, conforme a prova oral já transcrita, não se verifica de plano.

Como visto dos autos, apesar de a defesa alegar que a vítima sofreu apenas lesões leves, confere-se que ela recebeu diversos golpes de faca pelo corpo, que a atingiram inclusive em regiões sensível, a exemplo da região torácica e mamária, conforme já descrito no mapa topográfico para localização de lesões, de sorte que recebeu o atendimento rápido, sendo encaminhada ao hospital, onde permaneceu por alguns dias. (Id. 140510280, pp. 5-6).

Como não há elementos suficientes para afirmar que a única intenção do recorrente era “apenas repelir injusta agressão”, conforme ele alega – até pela dificuldade de se aferir o
factum internum –
os fatos merecem ser apreciados com mais afinco pelo Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para analisar as provas em toda sua amplitude.

Portanto, estando plenamente identificados os pressupostos para a pronúncia, consistentes na inexistência de dúvida sobre a materialidade e nos indícios suficientes de autoria, não há como proceder à pretendida absolvição sumária e ou à desclassificação do delito para a figura típica descrita no artigo 129 do Código Penal, em razão da suposta ausência do
animus necandi
, uma vez que a convicção a respeito das alegações defensivas não pode repousar apenas nas palavras da recorrente.

Ressalto novamente que nesta fase de juízo de admissibilidade, basta à existência tão somente de indícios suficientes de autoria, ou de participação, para que o magistrado pronuncie o acusado, haja vista que nos crimes dolosos contra a vida compete ao Tribunal do Júri à análise e julgamento dos fatos,
consoante dispõe o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS DOS AUTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 2. Impossibilidade de se admitir a pronúncia de acusado com base em indícios derivados do inquérito policial. Precedentes. 3. Por outro lado, na hipótese dos autos, a sentença de pronúncia foi calcada tanto em provas inquisitivas quanto em provas produzidas em juízo, não merecendo reforma, portanto, a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1363973/MT, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 30.4.2019) – destaquei.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022